Tribunal: CARF
Processo: 10380.720643/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720643/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA ISABEL DE ARAUJO FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações e informações, nos termos
do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto
contra o Acórdão de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que
considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução
Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos,
grifado no original.
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 21/25, relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 9.310,41, incluindo multa de ofício e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720643/2008-65
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 22/23, foram:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$16.749,85 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$793,08 deduzido
indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 22/25.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 28/11/2008, fl. 10, a
contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2008, fls. 02/04, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
I-OS FATOS
1- A IMPUGNANTE não recebeu o Termo de Intimação Fiscal, o que na ordem dos
procedimentos seria o primeiro documento a ser enviado para contribuinte, notificando
que, para, dentro de 30 dias, apresentasse relação, individualizando, documento por
documento, dos Comprovantes de Despesas Médicas, haja vista ao Autuante nem
mencionar em sua Descrição dos Fatos o n° do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL,
bem como não foi citado a data e o n° do AR. fatos este comprobatórios para a
execução do auto em epígrafe.
2- Ressaltasse que, a recorrente em julho de 2008, recebeu um Termo de Intimação
Fiscal de n° 2006/603356245451033* onde prontamente atendeu (cópia anexa), o que
certamente aconteceria, caso acontecesse um outro Termo. Cabe, portanto a este Órgão
provar através de AR. o recebimento do pseudo-termo referente ao Exercício 2007 Ano-
Calendário 2006, em virtude da requerente não haver tomado qualquer conhecimento
deste.
3- Não houve qualquer pedido de esclarecimento ao Contribuinte, por parte do fisco.
4- Em consulta ao Extrato Simplificado do Processamento da D1RPF 2007 ano-
calendário 2006, da impugnante, consta à situação da referida declaração como EM
PROCESSAMENTO, o que conforme definição da própria Receita Federal significa
EM PROCESSAMENTO: indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na
base de dados da RFB e está sendo processada, portanto não estava na condição de:
COM PENDÊNCIA: indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de
dados da RFB e possui pendência que depende de ação por parte do contribuinte.
II - MÉRITO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

Relativamente à emissão e expedição de auto de infração, por parte da Receita Federal,
sem atender ao Processo Administrativo Fiscal - PAF, Decreto n° 70.235/72, e
modificações posteriores, transcrevem-se a seguinte doutrina:
A partir do ano de 2001, uma grande gama de contribuintes, situados nas mais variadas
unidades da Federação, está sendo surpreendida por correspondência postal pela qual
são encaminhados autos de infração lavrados segundo as mais variadas razões, sem que,
contudo, fosse cientificado o início de qualquer procedimento de fiscalização...
A fiscalização tributária, para ser exercida de maneira escorreita, tem que observar
vários deveres inerentes ao procedimento, dentre os quais se destacam o dever de
cientificação, de busca da verdade e de investigação.
Mais adiante, arremata:
Também do texto magno, como ter por objeto direitos fundamentais, deve ser entendida
como garantia fundamental da ordem jurídica brasileira.
O procedimento administrativo-tributário tem os deveres de cientificação e
fundamentação da instauração da fiscalização ao particular, da verdade material ... deve
ser também entendido como direito fundamental dos contribuintes. A recente atitude
da Receita Federal .de enviar autos de infração pelo correio sem que fosse levada a
cabo a devida cientificação ao contribuinte de qualquer procedimento de fiscalização
sobre sua pessoa - colide frontalmente com a mencionada garantia de processualidade
do poder estatal e do procedimento administrativo-tributário, o que impõe a imediata
suspensão desse tipo de autuação. (Grifos não da transcrição; in "Processualidade
Administrativo-Tributária como Garantia Fundamental dos Contribuintes Diante da
Atividade da Receita Federal", Revista Dialética de Direito Tributário, n° 84, setembro
de 2002, págs. 75 a 87, Juraci Mourão Lopes Filho).
Neste particular, ensina Rubens Gomes de Souza, o pai do Código Tributário Nacional:
"Em direito público não existe o princípio da licitude implícita, aquele princípio que é
universalmente acatado, segundo o qual "o que não é proibido, é lícito". Isto é válido na
esfera do direito privado. Na esfera de atuação do Estado, prevalece o critério inverso -
o que não for consentido é proibido. Kelsen diz mesmo: não há necessidade de lei que
proíba o Estado de fazer isto ou aquilo; basta que não haja lei consentindo, a
administração está inibida de fazer." ("Comentários ao Código Tributário Nacional", 2a
Edição, Ed. Revista dos Tribunais, vários autores, São Paulo, 1985, p. 83/84).
Em assim sendo, a fiscalização da Receita Federal em Fortaleza não poderia proceder
lançamento fiscal por controle remoto, ignorando os atos e termos processuais previstos
na legislação processual que rege a espécie, e à qual está plenamente vinculada - artigo
142, § único do CTN.
Isto, por si só, invalida o lançamento em lide.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação
de Lançamento Fiscal, espera e requer o IMPUGNANTE seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Assim espera de V. Exa. se faça justiça, julgando improcedente o Auto de Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (...)..”
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
dedução de previdência privada e fapi - comprovação.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para a
Previdência Privada, até o limite determinado em lei. Há de se acolher como dedução o
valor constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2012 (e-fl. 42),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 19/12/2012 (e-fl. 44), alegando,
em síntese, os argumentos a seguir:
- ciente que na impugnação ateve-se somente a critérios de ordem formal e clama
pela consideração dos documentos juntados apenas em sede recursal, apesar da consumação da
preclusão prevista no artigo 16 do Decreto70.236/72;
- entende que a fase impugnatória não estaria ainda extinta, pela possibilidade de
cabimento de diversos recursos, reforçando a possibilidade de apreciação dos documentos
apresentados a destempo;
- clama pela aplicação de princípios constitucionais;
- indica os valores que entende como supostamente controversos e apresenta
novos documentos (e-fls. 49 e ss.); e
- protesta pela prova por todos os meios em direito admitidos sem exceção,
especialmente depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícias, juntada de documentos e
demais provas necessárias..
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

Trata a lide de foi glosa do valor de R$16.749,8,5 deduzido indevidamente a título
de Despesas Médicas, e de R$793,08 deduzido indevidamente a título de Contribuição à
Previdência Privada e Fapi.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Na espécie o Aviso de Recebimento – AR indica
que a correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 16/11/2012
(e-fl. 42). Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/12/2012 (protocolo de e-fl.
44), poder-se-ia concluir por sua intempestividade, que levaria ao não conhecimento.
O fato é que o Despacho de Encaminhamento da DRF Fortaleza (e-fl. 85) enfatiza
a tempestividade da interposição do Recurso Voluntário.
Dessa forma, verifica-se conflito entre as informações presentes no processo, o
que impossibilita a apreciação da tempestividade do recurso em sua plenitude. Faz-se necessário
o retorno dos autos à unidade preparadora para que esta justifique a existência de alguma
particularidade na formalização do processo que esclareça a consideração da interposição
recursal como tempestiva.
Após, intime-se o contribuinte para que se manifeste acerca da tempestividade da
interposição de seu recurso voluntário.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 91
DF CARF MF
Original